Tribunal: TJSP
Processo: 0015961-64.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de omissão no tocante à incidência de juros e correção monetária sobre o valor a ser restituído. Aplicação de juros de mora à razão de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Inaplicável a taxa Selic, em substituição à correção monetária e, também aos juros de mora.

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de omissão no tocante à incidência de juros e correção monetária sobre o valor a ser restituído. Aplicação de juros de mora à razão de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Inaplicável a taxa Selic, em substituição à correção monetária e, também aos juros de mora. Embargos acolhidos, em parte.